Tribunal: TCU
Processo: 024.464/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900262024, modalidade Pregão e Uasg 70013 (Objeto: SEÇÃO I DO OBJETO DA LICITAÇÃO1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada naprestação de serviços continuados de vigilância nas dependências da Justiça Eleitoral no Estado da Bahia que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos de mão de obra (uniformes, EPIS e equipamentos) necessários à execução dos serviços, conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital Termo de Referência.1.2. Havendo divergência entre as descrições do CATSER e as constantes neste edital(Anexo I), prevalecerão as últimas.)

Inteiro teor:
Acórdão 5162/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90026/2024, sob a responsabilidade de Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância nas dependências da Justiça Eleitoral no Estado da Bahia - que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos de mão de obra (uniformes, EPIS e equipamentos) necessários à execução dos serviços; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a unidade instrutora concluiu que em relação aos indícios de irregularidades, apesar de não haver evidências para caraterização de fraude à licitação mediante conluio sobre a declaração falsa da reserva de vagas, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como procedente, tendo em vista que tal exigência foi feita em momento inoportuno e sem a realização de diligências; Considerando que embora o TRE/BA não tenha agido de forma totalmente correta, já que exigiu o cumprimento da reserva de vagas na fase de habilitação, e não na assinatura do contrato, como também não realizou diligência para que oportunizasse a empresa CEB a possibilidade de comprovação de esforços para contratação dos aprendizes (o que pode ser considerado parcialmente suprido na apresentação de evidências insuficientes nas suas contrarrazões recursais), entende-se que tais situações não foram determinantes a ponto de alterar o resultado do certame; Considerando a função pedagógica do TCU, cabe orientar a unidade jurisdicionada para que tal irregularidade não volte a se repetir em certames futuros, para que somente se exija o cumprimento de reserva de vagas para aprendizes no momento da assinatura e execução do contrato, e realize diligência da empresa, com objetivo de oportunizar a possibilidade de que aquela demonstre esforços empreendidos para preenchimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, §4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 16) ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.464/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joao Ricardo de Oliveira, representando Avi Consultoria e Serviços de Segurança Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - TRE/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico (PE) 90026/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência do cumprimento de reserva de vagas para jovens aprendizes no momento da habilitação do certame, e não no momento da assinatura e execução do contrato, sem, inclusive, abrir diligência para que a empresa comprovasse o empreendimento de esforços para preenchê-las, em afronta aos arts. 63, inc. IV, 68, 92, inc. XVII, 166 da Lei 14.133/2021, e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 148/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, 222/2025-TCU-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes.